Tribunal: CARF
Processo: 13055.720122/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.720122/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.201 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
OSMAR ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DEDUÇÕES.
A dedução de despesas com ação judicial inclusive com advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, somente são dedutíveis se
comprovado que os rendimentos correspondentes foram oferecidos à
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.720122/2011-93
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720122/2011-93

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 04),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de Vulcabrás Azaleia-RS,
Calçados e Artigos Esportivos S/A, CNPJ 98.408.073/0001-11 (R$ 121.505,42) e de Instituto
Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40 (R$ 23.364,64) sendo compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
461,24 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), totalizando omissão de R$
144.870,06 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e seis centavos). Confira-se:

Em 05/08/2011 (e-fl. 30), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 08/12), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
arcou com honorários advocatícios necessários à percepção dos
rendimentos declarados no total de R$ 82.981,61 (= R$ 6.279,60 + R$
62.899,76 + R$ 12.547,50 + R$ 1.254,75);
(ii)
assim, refeitos os cálculos, apura saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 24.144,97 (simulação às fls. 22 a 25).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720122/2011-93

De acordo com o Termo de Intimação e Despacho de Encaminhamento (e-fls.
40/45), o Contribuinte foi intimado a informar se recebeu rendimentos decorrentes do processo
judicial 00977-2006-333-04-00-4, em ano-calendário diverso de 2009, bem como a comprovar
todos valores recebidos em decorrência da ação, em 2009, demonstrando a natureza das verbas
recebidas e a comprovar a participação de RV Perícias, Assessoria e Consultoria Ltda. na
mencionada ação (e-fls. 40 a 44), mas não se manifestou (e-fl. 45).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 20 de maio de 2014, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), em Acórdão de no
02-55.917 (e-fls. 95/97), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
havendo recebimento de rendimentos tributáveis, sujeitos à tributação
exclusiva e isentos e não-tributáveis, os honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos
tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis;
(ii)
os elementos de prova trazidos aos autos pelo Contribuinte são
insuficientes para avaliar o direito alegado, pois consulta efetuada no sítio
do Tribunal Regional do Trabalho da 4a região demonstra que houve
expedição de alvará em benefício do Reclamante também em 2010.
Ademais, conforme sentença da 3a VT de São Leopoldo, entre as verbas
deferidas estão diferenças isentas, não tributáveis e tributadas
exclusivamente na fonte (FGTS, 13o, aviso prévio);
(iii)
não ficou comprovada a participação de RV Perícias, Assessoria e
Consultoria Ltda. (documentos de fls. 26 e 29, datados de 8/1/2010 e
1/2/2010, respectivamente) na ação que resultou na percepção dos
rendimentos lançados. Quanto aos honorários advocatícios (documentos
de fls. 27 e 28, datados de 30/12/2009 e 14/01/2010), não constavam da
declaração de ajuste anual apresentada (fls. 31 a 35) e estão
desacompanhados do demonstrativo de todas as verbas percebida na ação,
em especial em 2009 e 2010.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DEDUÇÕES.
A dedução de despesas com ação judicial inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização, somente são dedutíveis se comprovado que os
rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720122/2011-93

Em 02/06/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-55.917, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 99), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 102/106), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e da Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
02/06/2014 (e-fl. 99), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 02/07/2014 (e-fl.
102), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720122/2011-93

O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de Vulcabrás Azaleia-RS, Calçados e Artigos Esportivos S/A, CNPJ
98.408.073/0001-11 (R$ 121.505,42) e de Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0001-40 (R$ 23.364,64) sendo compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 461,24 (quatrocentos e sessenta e um
reais e vinte e quatro centavos), totalizando omissão de R$ 144.870,06 (cento e quarenta e quatro
mil, oitocentos e setenta reais e seis centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “os elementos de prova trazidos aos autos pelo contribuinte são
insuficientes para avaliar o direito alegado”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Ante o exposto, os elementos de prova trazidos aos autos pelo contribuinte são
insuficientes para avaliar o direito alegado, pois consulta efetuada no sítio do
Tribunal Regional do Trabalho da 4a região demonstra que houve expedição de
alvará em benefício do reclamante também em 2010. Ademais, conforme sentença
da 3a VT de São Leopoldo, entre as verbas deferidas estão diferenças isentas, não
tributáveis e tributadas exclusivamente na fonte (FGTS, 13o, aviso prévio).
Observe-se, ainda, que não ficou comprovada a participação de RV Perícias,
Assessoria e Consultoria Ltda. (documentos de fls. 26 e 29, datados de 8/1/2010 e
1/2/2010, respectivamente) na ação que resultou na percepção dos rendimentos
lançados. Quanto aos honorários advocatícios (documentos de fls. 27 e 28, datados de
30/12/2009 e 14/01/2010), não constavam da declaração de ajuste anual apresentada
(fls. 31 a 35) e estão desacompanhados do demonstrativo de todas as verbas
percebida na ação, em especial em 2009 e 2010.” (g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 102/106), o Recorrente repete os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, sem trazer os elementos
comprobatórios mencionados no Acórdão recorrido. Confira-se::

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720122/2011-93

fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente o RIR/1999, art. 56,
assim determina:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Observe-se que o art. 56 localiza-se na Seção VI (RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE),
do
Capítulo
III
(RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS), do Título IV (RENDIMENTO BRUTO), do Livro I (TRIBUTAÇÃO
DAS PESSOAS FÍSICAS) do RIR/1999.
Portanto, não há dúvidas que o caput do art. 56 está se referindo aos rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente. Assim, o parágrafo único do art. 56 faculta a
dedução das despesas com ação judicial, inclusive com advogados, necessárias ao
recebimento desses recebimentos.
Como a interpretação a ser feita no caso em exame deve ser a literal (CTN, art.
111), conclui-se que, havendo recebimento de rendimentos tributáveis, sujeitos à
tributação exclusiva e isentos e não-tributáveis, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
Ante o exposto, os elementos de prova trazidos aos autos pelo contribuinte são
insuficientes para avaliar o direito alegado, pois consulta efetuada no sítio do Tribunal
Regional do Trabalho da 4a região demonstra que houve expedição de alvará em
benefício do reclamante também em 2010. Ademais, conforme sentença da 3a VT de
São Leopoldo, entre as verbas deferidas estão diferenças isentas, não tributáveis e
tributadas exclusivamente na fonte (FGTS, 13o, aviso prévio).
Observe-se, ainda, que não ficou comprovada a participação de RV Perícias,
Assessoria e Consultoria Ltda. (documentos de fls. 26 e 29, datados de 8/1/2010 e
1/2/2010, respectivamente) na ação que resultou na percepção dos rendimentos
lançados. Quanto aos honorários advocatícios (documentos de fls. 27 e 28, datados de
30/12/2009 e 14/01/2010), não constavam da declaração de ajuste anual apresentada
(fls. 31 a 35) e estão desacompanhados do demonstrativo de todas as verbas percebida
na ação, em especial em 2009 e 2010.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, não
reconhecendo direito creditório remanescente.”

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720122/2011-93

Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de dedução de despesas sem a devida comprovação e participação na ação
que resultou na percepção dos rendimentos.
A propósito:
IRPF - LIVRO CAIXA - RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PAGAMENTO A PERITO - DEDUÇÃO -
POSSIBILIDADE - As despesas relativas a pagamento de perito, para apuração de
valor recebido em reclamação trabalhista, desde que devidamente comprovadas,
podem ser deduzidas na determinação da base , I de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.027405/99-42. Acórdão n° 125.662. Sessão de 23/05/2001. Relator João Luís de
Souza Pereira, g.n.)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM AÇÃO
JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. Na hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente em ação
trabalhista, é admitida a dedução do valor das despesas com honorários advocatícios
comprovadamente pagas pelo contribuinte, necessárias ao recebimento dos
rendimentos tributáveis. (Processo n° 10725.720568/2012-71. Acórdão n° 2401-
004.451. Sessão de 16/08/2016. Relator Cleberson Alex Friess, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 144
DF CARF MF
Original